Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. PETIÇAO APRESENTADA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A apresentação de petição visando ao “chamamento do Feito à ordem” após a prolação da sentença e no último dia do prazo para a interposição da Apelação Cível não tem o condão de interromper ou reabrir o prazo recursal, mormente diante do expresso indeferimento do pedido e por ausência de previsão legal para tanto.
2 – Não tendo sido deduzidos argumentos suficientes a justificar a modificação da decisão ora agravada, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável na Apelação Cível, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo.
Agravo Interno desprovido.